Tribunal: TJMT
Processo: 1030337-43.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030337-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARENILCE DE ALMEIDA CASTILHO - CPF: 161.777.201-10 (APELADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA RELIGAÇÃO – PRAZO IRRAZOÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.­

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Apontados pelo apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica com demora irrazoável para o restabelecimento, e não demonstrando a requerida nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços ensejando o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral foi fixado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030337-43.2023.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

ARENILCE DE ALMEIDA CASTILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, ajuizada por
ARENILCE DE ALMEIDA CASTILHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto
, fumus boni iuris e pericullum in mora.

No mérito, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, alegando ter agido em exercício regular do direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora por inadimplemento de faturas.

Argumenta que a suspensão ocorreu em 11/07/2023, diante da falta de pagamento, e que a religação foi realizada após constatar autorreligação irregular por parte da consumidora, ensejando novo corte em 11/08/2023.

Defende que não há comprovação de dano moral, inexistindo nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos, razão pela qual a condenação deve ser afastada. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional e violador dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de pugnar pela condenação da parte autora por litigância de má-fé (Id. 303131951).

A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir as teses da contestação e a reapresentar documentos desconsiderados pelo juízo de origem.

No mérito, defende a manutenção da condenação, sustentando a ilegalidade do corte, realizado em dia vedado pela Lei nº 14.015/2020 e pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, bem como a ausência de prova da alegada autorreligação.

Ressalta que o dano moral é
in re ipsa
e que o valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e até módico, diante da gravidade da conduta da concessionária e da vulnerabilidade da consumidora, idosa e diabética, que necessita de energia elétrica para conservação de insulina, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (Id. 303131951).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 303131955.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, não merece prosperar a preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões de não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, de modo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ARENILCE DE ALMEIDA CASTILHO,
ajuizou a presente ação
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
argumentando que possui contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia com a parte requerida (UC 6/3235442-5).

Alega que, no dia 12.08.2023 (sábado), aproximadamente às 12h, teve o fornecimento de energia de sua unidade consumidora suspenso pela requerida, em razão do inadimplemento das faturas referentes a junho/2023, maio/2023 e abril/2023.

Argumenta que conversou com o funcionário da requerida, para que não efetuasse a suspensão do fornecimento, por não ser dia útil, e que se tratava de pessoa diabética e tinha diversas ampolas de insulina na geladeira, e que iria efetuar o pagamento das faturas, porém foi ignorado.

Alega, ainda, que após o pagamento dos débitos, solicitou a religação da energia, às 13H35 (12.08.2023), porém foi informada que a energia só seria religada no dia 15.08.2023, às 08h.

Em contrapartida, a ré alegou que a primeira suspensão do fornecimento de energia, ocorreu em 11.07.2023, em razão do inadimplemento da fatura de abril/2023, e a segunda suspensão ocorreu em 11.08.2023, em razão da auto religação por parte da autora.

Alegou, ainda, que a suspensão ocorreu de forma legal, e que houve o reaviso de corte, juntando prints de tela sistêmicas, e pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, alegando ter agido em exercício regular do direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora por inadimplemento de faturas.

Argumenta que a suspensão ocorreu em 11/07/2023, diante da falta de pagamento, e que após constatar autorreligação irregular por parte da consumidora houve novo corte em 11/08/2023.

Defende que não há comprovação de dano moral, inexistindo nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos, razão pela qual, a condenação deve ser afastada. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional e violador dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de pugnar pela condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Pois bem.
A c
ontrovérsia posta em debate, gira em torno da ocorrência ou não de ilegalidade no corte realizado na unidade consumidora da autora pela ré, bem como saber se a religação da energia após o pagamento ocorreu dentro do prazo legal, e se tais condutas configuram a indenização por danos morais.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Registro que a empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Ao compulsar dos autos, verifica-se que é fato incontroverso que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da requerente no dia 12.08.2023, e a requerida afirma que a suspensão ocorreu de forma legal.

No caso em questão, constata-se que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu no dia 12.08.2023 – sábado, sendo que a Lei nº 14.015/2020 e as Resoluções Normativas nº 414/2010 e 1.000/2021 da ANEEL, dispõem que é vedada a suspensão do fornecimento de serviços essenciais como energia elétrica em sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou vésperas de feriados,
in verbis:

“A Lei nº 14.015/2020, dispõe que:

Art. 2º A Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...) Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado
.” (NR)”

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, prevê que:

“
A suspensão por inadimplemento, procedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: (...) A distribuidora deve adotar o horário de 8h as 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora, sendo vedada às sextas-feiras e nas vésperas de feriado.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 891 DE 21/07/2020, efeitos a partir de 31/07/2020).

A Resolução nº 1000/2021, também, prevê:

“Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.”

Ademais, como bem fixado pela magistrada
a quo,
embora a ré alegue que a religação do fornecimento de energia ocorreu em menos de 24 horas (vinte e quatro horas), a mesma não

se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC).

E complementa que
“a ausência de provas concretas pela concessionaria sobre a justificativa para a demora na religação da energia, somada à falha no cumprimento dos prazos regulamentares após o pagamento realizado pela autora, evidencia a irregularidade na prestação do serviço essencial”.

Desse modo, no caso, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela manutenção da interrupção de energia elétrica por
mais de

24 (vinte e quatro) horas
após o pagamento, sendo que caberia à concessionária comprovar alguma das causas excludentes da sua responsabilidade, o que não ocorreu, eis que por ocasião da sua defesa de mérito, não fez a apresentação de qualquer documento que comprovasse tal alegação, revelando, pois, a frustração do gozo do serviço público.

No caso, a parte autora/apelada foi privada de usufruir do serviço essencial de energia por longo período devido à má prestação de serviço da apelante, sendo ela, idosa, e diabética, causando transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos, restando caracterizado o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO EXCEDIDO PARA RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica à propriedade da autora por período superior ao limite regulamentar.

A recorrente sustenta que a interrupção decorreu de evento climático adverso, alegando a ausência de ato ilícito e a inexistência de violação ao prazo máximo de restabelecimento previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica agiu com falha na prestação do serviço ao ultrapassar o prazo regulamentar para o restabelecimento da energia elétrica; e (ii) saber se a demora na religação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que prevê a obrigação do fornecedor de serviços em reparar os danos causados por falha na prestação.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece o prazo de até 48 horas para o restabelecimento do fornecimento em áreas rurais, prazo este que foi excedido no caso concreto.

A demora injustificada na religação da energia elétrica, caracterizando falha na prestação do serviço essencial, gera o dever de indenizar por dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, ultrapassando o prazo regulamentar para a sua normalização, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.841.025/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.09.2019; STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.04.2017”.
(N.U 1000870-52.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE AUTO RELIGAÇÃO – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

Demonstrado o ato ilícito com o corte ilegal do fornecimento de energia, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”.
(N.U 1005038-21.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

No tocante ao
quantum
indenizatório
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) não é excessivo, por isso, merece ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada e, por consequência, deixo
de majorar os honorários nesta via recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025